Tribunal: TJES
Processo: 5007725-38.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007725-38.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FRANCLEY DANTAS GONCALVES

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007725-38.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FRANCLEY DANTAS GONCALVES
Advogado do(a) RECORRIDO: DOUGLAS DE SOUZA ABREU LIMA - ES36420

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público Estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que revogou a prisão preventiva de réu denunciado por crimes previstos nos arts. 129, §13º, e 147, §1º, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, substituindo-a por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A decisão recorrida considerou a primariedade, os bons antecedentes, residência fixa do réu e aplicou o princípio da homogeneidade.

O Ministério Público alegou gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva, histórico de violência doméstica, presença de crianças durante as agressões e inadequação das medidas substitutivas.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo improvimento. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva nos autos; (ii) saber se a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas é suficiente diante da gravidade concreta dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A confissão espontânea do réu, os relatos firmes da vítima e das testemunhas, corroborados por registros fotográficos e relatos policiais, demonstram a materialidade e autoria dos crimes, configurando o fumus comissi delicti.

7. A violência reiterada, a ameaça grave à vítima e aos filhos menores, o uso de arma branca e o histórico de agressões anteriores evidenciam o periculum libertatis.

8. A decisão que revogou a custódia cautelar não considerou adequadamente o risco à integridade física e psíquica da vítima e filhos menores, além de ignorar o histórico de violência e o padrão agressivo de conduta do recorrido.

9. A aplicação do princípio da homogeneidade, embora válida em hipóteses comuns, não se aplica de forma automática em casos de violência de gênero, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10. O art. 20 da Lei Maria da Penha autoriza a decretação da prisão preventiva em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, para garantir a segurança da ofendida.

11. A audiência de instrução designada para 2027 não constitui fundamento suficiente para justificar a liberdade do réu, especialmente porque tal designação ocorreu após a soltura, podendo ser revista.

12. A decisão recorrida desconsidera a função protetiva da prisão preventiva em contexto de violência doméstica.

13. O parecer ministerial ressaltou corretamente que o cumprimento das medidas cautelares não pôde sequer ser aferido, pois o réu permaneceu preso desde sua decretação.

14. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, impõe-se o restabelecimento da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, com o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.

Tese de julgamento: A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva, o histórico de violência doméstica e a presença de crianças durante as agressões justificam a custódia cautelar, sendo inadequadas as medidas alternativas à prisão nos termos do art. 319 do CPP. O princípio da homogeneidade não se aplica automaticamente em casos de violência doméstica, devendo prevalecer a proteção da integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319 e 581, inciso V.

Lei nº 11.340/06, art. 20.

Código Penal, arts. 129, §13º, e 147, §1º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que revogou a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de Francley Dantas Gonçalves, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §13, e art. 147, §1º, ambos do Código Penal, combinados com a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Consta dos autos que o réu foi preso em flagrante, no dia 13 de abril de 2025, sob a acusação de ter agredido fisicamente sua companheira, com uso de faca, tentativa de estrangulamento, socos na cabeça e ameaças de morte, na presença dos filhos menores do casal.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia realizada em 15 de abril de 2025.

Posteriormente, a defesa técnica apresentou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual foi deferido pelo Juízo
a quo
em 18 de setembro de 2025, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, inconformado com a referida decisão, interpôs o presente recurso com fundamento no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que a revogação da prisão não encontra respaldo legal diante da gravidade concreta dos fatos, da existência de histórico de violência doméstica, da presença de crianças no momento das agressões e do risco de reiteração delitiva.

Argumenta que o recorrido teria, inclusive, registros por outras infrações penais e histórico de consumo habitual de drogas e álcool.

Defende que o princípio da homogeneidade não deve ser aplicado automaticamente em casos de violência doméstica e que o art. 20 da Lei Maria da Penha permite a decretação da prisão preventiva, independentemente das exigências do art. 313 do CPP.

Requer o provimento do recurso e o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.

A defesa apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen, atuando em substituição à 9ª Procuradoria de Justiça Especial, emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com o restabelecimento da prisão preventiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007725-38.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FRANCLEY DANTAS GONCALVES
Advogado do(a) RECORRIDO: DOUGLAS DE SOUZA ABREU LIMA - ES36420

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000210-37.2025.8.08.0047, revogou a prisão preventiva de FRANCLEY DANTAS GONÇALVES, substituindo-a por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Segundo consta, o recorrido foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, §13º, e art. 147, §1º, ambos do Código Penal, em concurso material, e com incidência da Lei nº 11.340/06.

Os fatos teriam ocorrido em 13 de abril de 2025, na Av. Hélio Faria Santos, bairro Guriri, em São Mateus/ES, tendo como vítima sua então companheira, Daiane Souza da Silva.

De acordo com o conjunto probatório, o recorrido teria agredido fisicamente a vítima com uma faca na perna, tentado estrangulá-la, desferido socos em sua cabeça e proferido ameaças de morte, tudo na presença dos filhos do casal.

O próprio recorrido, em manifestação espontânea, confessou a prática das agressões, conforme registrado no auto de prisão em flagrante, nos seguintes termos:

“Estava discutindo com minha mulher, perdi o controle, acabei batendo nela, mas não queria machucar. Usei a faca, sim, foi num momento de raiva, depois me arrependi.”.

A vítima, por sua vez, narrou, de forma firme e coerente, que:

“Francley estava embriagado e tentou me acertar com um paralelepípedo na rua. Depois puxou uma faca e me atingiu na perna. Dentro de casa, me enforcou e bateu com força na minha cabeça. Eu só pedia para ele parar, meus filhos estavam chorando e vendo tudo.” (depoimento constante do inquérito policial, id. 67236562).

As declarações foram corroboradas por policiais militares que atenderam a ocorrência e pelas fotografias das lesões, juntadas aos autos.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e o recorrido permaneceu preso por aproximadamente cinco meses, até que o juízo singular, ao analisar o pedido defensivo, entendeu por revogar a medida extrema, impondo-lhe as medidas cautelares dos incisos I a V do art. 319 do CPP.

Fundamentou a decisão na primariedade, bons antecedentes, residência fixa e no princípio da homogeneidade, destacando que as penas cominadas em abstrato poderiam ensejar, ao final, regime diverso do fechado.

O Ministério Público sustenta, em suas razões, que a decisão não considerou adequadamente a gravidade concreta dos fatos, o histórico de violência anterior, a insuficiência das medidas cautelares e a presença de risco real à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima e dos filhos menores.

Alega que a aplicação do princípio da homogeneidade não se impõe de forma automática nos crimes de violência doméstica e familiar, onde a tutela da vítima prevalece sobre a expectativa de regime de cumprimento de pena. Requer, ao final, o restabelecimento da prisão preventiva.

A defesa, por outro lado, insiste na manutenção da decisão, sustentando que o recorrido cumpre integralmente as medidas cautelares, possui trabalho lícito, residência fixa e que a audiência de instrução foi designada apenas para o ano de 2027, o que evidenciaria, segundo afirma, a desproporcionalidade da segregação provisória.

Entretanto, não assiste razão à tese defensiva.

Os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a presença do
fumus comissi delicti
, seja pela confissão do recorrido, seja pelos relatos da vítima e das testemunhas presenciais, além dos registros fotográficos e das declarações dos policiais.

No tocante ao
periculum libertatis
, este não se infere apenas da gravidade abstrata dos delitos imputados, mas da violência exacerbada e reiterada, praticada no seio familiar, com emprego de arma branca, tentativa de estrangulamento, agressões físicas diversas e ameaças de morte, tudo sob o olhar dos filhos menores.

Trata-se de conduta extremamente grave e de periculosidade evidente, cujo risco à vítima e aos filhos não se dissipa com a simples imposição de medidas cautelares.

A alegação de que o recorrido vem cumprindo as medidas impostas não afasta a necessidade da segregação, como bem pontua o parecer ministerial, ao destacar que “o recorrido sequer teve oportunidade de descumprir as medidas protetivas, pois encontrava-se preso durante todo o período desde sua decretação”.

Esse dado, por si só, já enfraquece o argumento da suficiência das medidas alternativas.

Não se pode olvidar, ainda, o histórico de violência doméstica anterior, informado pela vítima, que mencionou agressões pretéritas, inclusive com concessão de medidas protetivas em procedimento anterior.

O quadro fático, portanto, revela um padrão de comportamento agressivo e reiterado, incompatível com a convivência em liberdade, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da vítima.

Quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, também não prospera a tese defensiva.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que tal princípio não se aplica de forma automática nos delitos envolvendo violência de gênero, uma vez que a proteção da integridade da vítima prevalece sobre a perspectiva de pena mais branda.

O argumento de que a audiência de instrução foi designada para data distante (2027) tampouco justifica, por si só, a revogação da prisão, em especial pelo fato que tal data somente foi designada pela condição de réu solto, sendo certo que em caso de prisão, tal ato deverá ser redesignado com sua priorização.

Em face desse contexto, não se mostra razoável a substituição da prisão por medidas menos gravosas, como pretende a defesa, diante do risco real e concreto de que o recorrido retome o comportamento agressivo, expondo a vítima e os filhos a nova violência.

O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, quando necessária à proteção da ofendida.

A decisão combatida, ao afastar esses elementos sob o argumento da primariedade e da proporcionalidade, desconsidera a finalidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica: prevenir a escalada da agressão e garantir a efetividade das medidas protetivas.

Em conclusão, o acervo probatório dos autos, somado à intensidade da conduta e à vulnerabilidade da vítima, revelam com clareza a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, tornando imperioso o restabelecimento da prisão preventiva, como única medida adequada, proporcional e necessária à preservação da ordem pública e da integridade da vítima.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial.

Sendo o entendimento desta Colenda Câmara Criminal, expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do recorrido, devendo constar como data limite para o cumprimento da ordem 10/09/2037.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.